Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ART. 833 DO CPC. NUMERÁRIO MANTIDO EM CONTA CORRENTE. PENHORABILIDADE. VALORES OBTIDOS POR MEIO DE ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o salário. Ocorre que o numerário mantido pela devedora em conta-corrente não se confunde com salário para efeitos da proteção legal insculpida no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
2. Em regra, o devedor responde com todos os seus bens pelas dívidas. Por exceção legal, o legislador optou por resguardar parcela do patrimônio do devedor que entendeu essencial para sua subsistência digna. Contudo, as regras de exceção devem ser interpretadas estritamente, não comportando extensão por analogia.
3. Outrossim, não houve comprovação de que tais valores bloqueados tiveram como origem atividade laboral, de forma que não se pode presumir sua natureza alimentar. Dessa forma, em que pese o argumento da recorrente de que suas despesas cotidianas são superiores aos seus rendimentos e que se utiliza daquela reserva em conta-corrente para fins de complementação de renda, tal numerário não goza da proteção legal própria do salário.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.